Tribunal: TJES
Processo: 0006720-14.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE COLETIVO INTERMEDIADO POR ASSOCIAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE ASSOCIADO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. ART. 700 DO CPC. CANCELAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL DE SOLICITAÇÃO POR ESCRITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte requerida contra a sentença que, em Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial para a cobrança de mensalidades inadimplidas de plano de saúde e contribuições associativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em definir se o conjunto probatório formado por proposta de adesão a plano de saúde assinada pelo associado e demonstrativos de faturamento constitui prova escrita suficiente para instruir ação monitória; se a alegação de cancelamento verbal do contrato prevalece sobre a exigência contratual de comunicação por escrito; se a relação entre associação sem fins lucrativos e associado se submete ao Código de Defesa do Consumidor; e qual o termo inicial para a incidência de juros de mora em dívida de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória não demanda a formalidade de um título executivo, bastando a apresentação de documentos, como a proposta de adesão assinada e os relatórios financeiros, que possibilitem a formação de um juízo de probabilidade acerca da existência da dívida.

A alegação de cancelamento verbal do contrato, desprovida de comprovação, não é suficiente para desconstituir a obrigação, especialmente quando o regulamento de adesão prevê expressamente a necessidade de solicitação por escrito.

A relação jurídica entre associação sem fins lucrativos e seus associados é regida pelo Código Civil e pelo estatuto social, não se caracterizando como relação de consumo, uma vez que a entidade atua como mera intermediária na contratação do plano de saúde, sem finalidade lucrativa.

Em se tratando de obrigação positiva e líquida com termo certo, a mora ocorre
ex re
, de modo que os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, nos termos do art. 397 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O conjunto documental formado por proposta de adesão a plano de saúde coletivo, devidamente assinada pelo associado, e demonstrativos de faturamento que indicam a dívida, constitui prova escrita hábil a instruir Ação Monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Na cobrança de mensalidades de plano de saúde intermediado por associação sem fins lucrativos, a relação jurídica com o associado é de natureza civil e estatutária, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, e o termo inicial dos juros de mora sobre as parcelas inadimplidas é a data de seus respectivos vencimentos.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 373, 700 e 85, § 11; Código Civil, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Cível: 50874329620198130024, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006720-14.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO E.E.S.

APELADO: SIRLEIDA DE FATIMA SILVA LYRIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE COLETIVO INTERMEDIADO POR ASSOCIAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE ASSOCIADO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. ART. 700 DO CPC. CANCELAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL DE SOLICITAÇÃO POR ESCRITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela parte requerida contra a sentença que, em Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial para a cobrança de mensalidades inadimplidas de plano de saúde e contribuições associativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir se o conjunto probatório formado por proposta de adesão a plano de saúde assinada pelo associado e demonstrativos de faturamento constitui prova escrita suficiente para instruir ação monitória; se a alegação de cancelamento verbal do contrato prevalece sobre a exigência contratual de comunicação por escrito; se a relação entre associação sem fins lucrativos e associado se submete ao Código de Defesa do Consumidor; e qual o termo inicial para a incidência de juros de mora em dívida de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória não demanda a formalidade de um título executivo, bastando a apresentação de documentos, como a proposta de adesão assinada e os relatórios financeiros, que possibilitem a formação de um juízo de probabilidade acerca da existência da dívida.

4. A alegação de cancelamento verbal do contrato, desprovida de comprovação, não é suficiente para desconstituir a obrigação, especialmente quando o regulamento de adesão prevê expressamente a necessidade de solicitação por escrito.

5. A relação jurídica entre associação sem fins lucrativos e seus associados é regida pelo Código Civil e pelo estatuto social, não se caracterizando como relação de consumo, uma vez que a entidade atua como mera intermediária na contratação do plano de saúde, sem finalidade lucrativa.

6. Em se tratando de obrigação positiva e líquida com termo certo, a mora ocorre
ex re
, de modo que os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, nos termos do art. 397 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O conjunto documental formado por proposta de adesão a plano de saúde coletivo, devidamente assinada pelo associado, e demonstrativos de faturamento que indicam a dívida, constitui prova escrita hábil a instruir Ação Monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil. 2. Na cobrança de mensalidades de plano de saúde intermediado por associação sem fins lucrativos, a relação jurídica com o associado é de natureza civil e estatutária, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, e o termo inicial dos juros de mora sobre as parcelas inadimplidas é a data de seus respectivos vencimentos.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 373, 700 e 85, § 11; Código Civil, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Cível: 50874329620198130024, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006720-14.2020.8.08.0024

APELANTE: SIRLEIDA DE FATIMA SILVIA LYRIO

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO E.E.S.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SIRLEIDA DE FATIMA SILVIA LYRIO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina (Id. 16815722), que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO E
STADO DO ESPÍRITO SANTO (AJUDES)
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 4.320,32 (quatro mil, trezentos e vinte reais e trinta e dois centavos), referente a mensalidades inadimplidas de plano de saúde e contribuições associativas.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial, a Autora, ora Apelada, narrou que a Ré, na qualidade de associada, aderiu a um contrato coletivo de plano de saúde intermediado pela associação. Alegou que, apesar da regularidade da relação contratual, a Ré deixou de adimplir suas obrigações desde março de 2015, acumulando um débito que, à época do ajuizamento da ação, totalizava R$ 4.320,32 (quatro mil, trezentos e vinte reais e trinta e dois centavos). Para lastrear sua pretensão, juntou a proposta de adesão assinada pela Ré, demonstrativos de faturamento e a planilha de cálculo do débito.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, rejeitou integralmente os embargos. O magistrado singular entendeu que os documentos apresentados, em especial a proposta de adesão assinada, eram suficientes para instruir a ação monitória. Afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de entidade de autogestão, nos termos da Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, estabeleceu que, por se tratar de obrigação líquida com termo certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada obrigação.

Irresignada, a Ré interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (Id. 16815723), a Apelante alega, em síntese:
(I)
a carência de ação, por ausência de documento hábil a instruir o procedimento monitório, argumentando que a documentação apresentada não possui a certeza e a liquidez necessárias, visto que não discrimina os valores cobrados (contribuição associativa, mensalidade do plano e coparticipação);
(II)
solicitou o cancelamento do plano verbalmente ao corretor logo após a contratação, o que deveria ter efeito imediato;
(III)
que a Apelada não comprovou ter efetuado o repasse dos valores à operadora do plano de saúde, carecendo, portanto, de legitimidade para a cobrança;
(IV)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a consequente necessidade de inversão do ônus da prova; e
(V)
subsidiariamente, o excesso de cobrança, defendendo que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação, e não do vencimento de cada parcela.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste, portanto, em reexaminar a suficiência do conjunto probatório para a instrução da ação monitória, a validade da alegação de cancelamento verbal, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e a correta definição do termo inicial dos juros de mora.

O ponto central da argumentação da Apelante reside, primeiramente, na suposta inaptidão da prova documental que instruiu a petição inicial. A ação monitória, conforme dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil, é o instrumento processual adequado para aquele que, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pretende exigir o pagamento de quantia em dinheiro. O requisito da "prova escrita" não exige um documento com o rigor formal de um título executivo, mas sim qualquer documento que seja capaz de gerar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito afirmado pelo autor.

No caso, a Apelada instruiu a demanda com a proposta de adesão ao plano de saúde devidamente assinada pela Apelante (fls. 18/19), a ficha de filiação à associação (fl. 21) e os demonstrativos de faturamento da operadora, documentos que, em conjunto, evidenciam a relação jurídica e a origem do débito. A jurisprudência, em casos análogos, reconhece a suficiência de tais documentos, conforme se extrai do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INADIMPLEMENTO - NOTA FISCAL - PROVA ESCRITA DA DÍVIDA - CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. 1 - A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, nos termos do art. 700, inciso I do CPC. 2 -
O contrato de prestação de serviço colacionado aos autos, acrescido das notas fiscais emitidas e a planilha de débitos constituem a prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o art . 700, caput, do CPC
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50874329620198130024, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2023).

Dessa forma, o conjunto probatório apresentado pela Apelada é suficiente para atender à exigência do artigo 700 do Código de Processo Civil, estabelecendo a plausibilidade do direito ao crédito. Caberia à Apelante, a partir de então, o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu.

Quanto à alegação de cancelamento verbal, a tese também não prospera. A cláusula 4 do regulamento de adesão (fl. 21) é clara ao exigir que qualquer solicitação de cancelamento seja formalizada por escrito e protocolada na associação até o dia 10 (dez) do mês para que surta efeito no mesmo mês. A mera alegação de um pedido verbal a um corretor, desacompanhada de qualquer prova e em desacordo com a previsão contratual, não possui o condão de extinguir a obrigação perante a associação, que atuou como estipulante do contrato coletivo.

No que tange à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a sentença também se mostra irretocável. A relação jurídica estabelecida entre uma associação sem fins lucrativos e seu associado possui natureza estatutária e cível, não se configurando como relação de consumo. Na hipótese, a associação não disponibiliza um serviço diretamente no mercado de consumo, mas apenas intermedeia a contratação de um plano de saúde com uma operadora, buscando condições mais favoráveis para o grupo de associados, sem visar ao lucro. Portanto, a relação é regida pelo Código Civil e pelas normas estatutárias da entidade, sendo inaplicável a legislação consumerista e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova.

Finalmente, acerca do termo inicial dos juros de mora, a decisão de primeiro grau aplicou corretamente o disposto no artigo 397 do Código Civil. Tratando-se de obrigação positiva e líquida, com data de vencimento certa em cada parcela mensal, a mora do devedor se constitui de pleno direito a partir do inadimplemento (
mora ex re
), independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. Portanto, os juros moratórios e a correção monetária fluem a partir do vencimento de cada parcela não paga, e não da data da citação.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono da Apelada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser a Apelante beneficiária da justiça gratuita, benefício concedido na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser a Apelante beneficiária da justiça gratuita, benefício concedido na sentença.